Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS. RÉPLICA. JUNTADA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PREJUÍZO INEXISTENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. REJEITADA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E COM TERMO DETERMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM PLANILHA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais referentes à unidade imobiliária, em sintonia com a planilha apresentada.
II. Questão em discussão.
2. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual pela juntada de documentos em réplica; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao incluir taxas supostamente não pedidas; (iii) saber se os valores cobrados são legítimos à luz das deliberações assembleares.
III. Razões de decidir.
3. A juntada de documentos juntamente com a réplica atendeu aos termos legais, pois destinada a refutar tese suscitada em contestação, observado o contraditório, a boa-fé e a inexistência de prejuízo processual à parte contrária.
4. Se a sentença guarda perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, não se configura o julgamento extra petita.
5. A sentença limitou-se aos pedidos e documentos constantes da inicial e autorizou a cobrança das parcelas vincendas conforme o art. 323 do CPC, afastando a alegação de julgamento extra petita.
6. Verificou-se ausência de correlação entre os valores apresentados na planilha e os aprovados em assembleia, comprometendo a legitimidade da cobrança tal como apresentada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Tese de julgamento: "1. É válida a juntada de documentos em réplica quando destinados a rebater argumentos da contestação, desde que assegurado o contraditório. 2. Não configura julgamento extra petita a sentença que condena ao pagamento de parcelas vincendas, nos termos do art. 323 do CPC. 3. A cobrança de taxas condominiais deve observar os valores aprovados em assembleia, sob pena de ilegitimidade parcial do débito."